Tribunal: TJBA
Processo: 0527849-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527849-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA APELADO: ANTONIO LAZARO ROCHA DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRAS DO METRÔ. SAÍDA DE CAMINHÃO DO CANTEIRO CENTRAL SEM SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória, condenando a apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 7.734,30 por danos materiais, em razão de acidente de trânsito causado pela saída brusca de caminhão do canteiro de obras do metrô. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de conduta ilícita da apelante, o nexo causal entre esta conduta e o dano sofrido pelo apelado, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado nos autos, através de depoimento testemunhal e documentos, que um caminhão saiu abruptamente do canteiro de obras do metrô, sem a devida sinalização, ocasionando a colisão do apelado, que trafegava em sua motocicleta, com o veículo à sua frente. 4. Não se sustenta a alegação da apelante de ausência de comprovação da existência do caminhão e de sua relação com as obras, pois as provas testemunhais confirmam a versão apresentada pelo apelado, harmonizando-se com os relatos colhidos logo após o acidente. 5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada pela apelante, que não produziu qualquer prova de que o apelado trafegava em alta velocidade ou com imprudência, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo apelado (fraturas múltiplas, sequelas permanentes, encurtamento de membro), não se revelando exorbitante ou desproporcional. 7. Da mesma forma, a condenação por danos materiais no valor de R$ 7.734,30, referente ao conserto da motocicleta e custos com medicação, encontra respaldo nas provas dos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0527849-42.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e como apelado ANTONIO LAZARO ROCHA DA COSTA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto